Tribunal: TJBA
Processo: 0327245-75.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327245-75.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL ANGELO CRUZ NETO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Norclinicas Intermedica

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora, sem a devida intimação pessoal exigida pelo §1º do referido dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, com fundamento em abandono da causa, é válida diante da ausência de intimação pessoal efetiva da parte autora para suprir a falta processual no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, como condição para extinção do feito por abandono da causa.

4.

A intimação postal dirigida à autora foi devolvida com a anotação de "ausente", não se podendo considerá-la como intimação pessoal válida.

5.

Conforme o art. 248, §1º, do CPC e a Súmula 429 do STJ, a intimação pessoal por correio exige aviso de recebimento assinado pela própria parte, sob pena de nulidade.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a nulidade de intimações postais não recebidas diretamente pela parte autora, quando esta é pessoa física (REsp 1.840.466/SP; AgInt no REsp 1.323.676/MA; AgInt no AREsp 2.489.589/PR).

7.

Verifica-se nos autos manifestação da autora com indicação de endereço e demonstração de interesse na continuidade do processo, afastando a configuração de abandono.

8.

A extinção do feito, sem a ciência efetiva da parte, viola o princípio do contraditório e configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A intimação por correio de pessoa física somente se perfectibiliza com a entrega direta ao destinatário e a assinatura do aviso de recebimento, conforme o art. 248, §1º, do CPC e a Súmula 429 do STJ.

3.

A ausência de intimação pessoal válida torna nula a sentença extintiva e impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 10, 106, 248, §1º, 274, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.489.589/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.08.2024.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
0327245-75.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante M. V. S. C. e outros e como apelada Norclinicas Intermedica.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.